Tribunal: TJMT
Processo: 1008175-77.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008175-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILIAN PAES DE ARRUDA RODRIGUES - CPF: 032.725.101-84 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ BANZI TONUCCI - CPF: 336.087.028-06 (ADVOGADO), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA PRÉ-PAGA. AUSÊNCIA DE INSERÇÃO DE CRÉDITOS POR LONGO PERÍODO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, e respondem de forma objetiva por eventual vício ou defeito na respectiva prestação. Nas hipóteses contratuais de linha telefônica pré-paga, deve ocorrer a inserção periódica de créditos pelo consumidor para a manutenção da linha. Ausente a prova de que houve recargas periódicas e havendo indícios de ausência de recargas por demasiado tempo, não há como reconhecer a prática de ato
ilícito pela reclamada quando do cancelamento da linha, mormente por ser notória a necessidade de
inserção
de créditos para esta modalidade de pagamento.

2. A simples ausência de notificação prévia do cancelamento da linha pré-paga, sabendo o consumidor da necessidade de proceder com a inserção de crédito periódica, não enseja dano moral presumido.

3. Recurso conhecido e não provido.

4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1008175-77.2023.8.11.0001

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
WILIAN PAES DE ARRUDA RODRIGUES

Recorrido:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

WILIAN PAES DE ARRUDA RODRIGUES ajuizou reclamação indenizatória em face TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Sentença proferida no ID181300662/PJe2. Concluiu que foi devido o cancelamento da linha pré-paga do reclamante em razão da não inserção de créditos por demasiado período de tampo e julgou improcedente a reclamação.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID181300663/PJe2. Sustentou que: a) não foi devidamente notificado pela reclamada acerca da suspensão dos serviços de telefonia; e b) sofreu dano moral pela referida conduta. Requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da reclamação.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID182171191/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha na prestação de serviço.

Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de
prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Ademais, em se tratando de relação de consumo, a legislação de regência determina que o fornecedor de produtos e serviços responderá,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores pelos defeitos relativos ao produto ou prestação dos serviços, ou ainda por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14 CDC).

No caso dos autos, a parte reclamante sustentou que
os serviços de telefonia foram

prestados
de forma ineficiente pela parte reclamada, pois teve sua linha cancelada sem a devida notificação pela fornecedora.

Pois bem. Tratando-se a hipótese dos autos de prestação de serviços de telefonia na modalidade de pagamento pré-pago, deve ser observadas as normas de regência do respectivo uso e forma de pagamento.

Dispõe os artigos 67 e 68, da Resolução nº 632/2014, da ANATEL, que:

Art. 67. A forma de pagamento pré-paga de prestação dos serviços está vinculada à aquisição de créditos para sua fruição.

Art. 68. Os créditos podem estar sujeitos a prazo de validade, observado o seguinte:I - a validade mínima dos créditos é de 30 (trinta) dias, devendo ser assegurada a possibilidade de aquisição de créditos com prazo igual ou superior a 90 (noventa) dias e 180 (cento e oitenta) dias a valores razoáveis;

Ademais, tornou-se fato notório que, nas linhas telefônicas pré-pagas, a ausência de recarga ouinserção de créditos por demasiado período enseja à operadora de telefonia a autorização para realizar o bloqueio da respectiva linha, além de que, permanecendo o consumidor sem proceder com qualquer valor de recarga, aquela poderá posteriormente, realizar o seu cancelamento, hipótese esta que, inclusive, prescinde de notificação.

Aliás, tanto é assim que o art. 97, da mesma Resolução,
dispõe
que:

Art. 97. Transcorridos 30 (trinta) dias da suspensão total do serviço, o Contrato de Prestação do Serviço pode ser rescindido.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR - BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA PRÉ-PAGA - AUSÊNCIA DE RECARGA DE CRÉDITOS POR LONGO PERÍODO - PERMISSIVO LEGAL - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA. - A operadora de telefonia celular que procede o bloqueio de linha telefônica pré-paga por ausência de recarga por longo período de tempo age em exercício regular de direito. - O bloqueio de linha telefônica pré-paga sem recarga por longo período de tempo é permitido pelas normas regulamentares
expedidas pela ANATEL, inexistindo a prática de qualquer ato ilícito em assim agir. - O bloqueio de linha telefônica, por si só, sem maiores desdobramentos, não ocasiona danos morais passíveis de compensação. - Sentença reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.23.050056
-3/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur
Hilário,
9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2023, publicação da súmula em 01/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. Não efetuado o pagamento do crédito de recarga do plano de telefonia, age a prestadora de serviços em exercício regular de direito ao interromper o fornecimento do serviço, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços, tampouco em indenização por dano moral." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.194262-8/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio
Ferenzini
, 14ª CÂMARA
CÍVEL, julgamento em 28/10/2021, publicação da súmula em 28/10/2021)

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, restou
incontroverso
que a parte reclamante teve sua linha pré-paga cancelada pela reclamada por ausência de inserção de créditos por demasiado período.

Isto porque
,
a parte reclamada afirma em sua defesa que não houve a recarga de créditos pelo consumidor, sendo certo que, tratando-se de fato negativo, cabe ao reclamante fazer prova de que procedeu com as recargas ou inserção de créditos, o que não ocorreu na espécie.

Ademais, vale rememorar que a simples ausência de notificação prévia ao consumidor acerca do cancelamento da linha, mesmo que seja o suficiente para caracterizar a conduta ilícita da reclamada, não é o suficiente,
per si
, para que fique caracterizado o dano moral ao consumidor.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA - DESATIVAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA PRÉ-PAGA POR VENCIMENTO DOS CRÉDITOS - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - ILICITUDE DO CANCELAMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - Embora a operadora de telefonia esteja autorizada a rescindir o contrato com o cliente que não efetua a recarga de telefone pré-pago depois de decorridos mais de noventa dias do vencimento dos créditos, ela deve notificar o contratante tanto d
a expiração quanto da suspensão dos serviços, alertando-o sobre a possibilidade do cancelamento da linha.- Se a prova dos autos indica que foi desativada linha telefônica com pouco tempo de uso e que o cliente não narrou urgência no restabelecimento do serviço, tampouco que ficou desamparado em suas comunicações, não se vislumbra na situação vivenciada a gravidade e intensidade próprias da violação de direito da personalidade, diante do que não justifica a condenação em indenização por danos morais." (TJMG
- Apelação Cível 1.0123.17.004489-5/001, Relator(a): Des.(a) Fernando
Lins,
20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/04/2022, publicação da súmula em 25/04/2022)

Portanto, não havendo evidências de que o serviço prestado pela parte reclamada ocorreu de forma ineficiente, não há conduta ilícita, assim como ausente a demonstração de
qualquer
espécie de dano ao consumidor.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em10% sobre o valor da causa,observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023